Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-36.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO E DETERMINOU QUE OS AUTOS SEJAM ENCAMINHADOS AO CEJUSC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR. PODERES AMPLOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FASE DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. FACULDADE DO AUTUADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou tutela de urgência destinada a declarar a nulidade de processo administrativo ambiental instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. O agravante sustenta nulidade da citação, ausência de poderes específicos do procurador para receber comunicações processuais e suposta supressão da fase obrigatória de conciliação ambiental.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada no processo administrativo ambiental é nula em razão da devolução da correspondência com anotação de mudança de endereço do autuado; (ii) saber se o procurador constituído possuía poderes suficientes para receber ciência da infração e atuar no processo administrativo; e (iii) saber se a ausência de realização formal da fase conciliatória prevista no Decreto Estadual nº 1.436/2022 implica nulidade do procedimento sancionador.

III. Razões de decidir

3.

O administrado possui o dever jurídico de manter atualizados seus dados cadastrais perante o órgão ambiental fiscalizador. A remessa da notificação ao endereço constante dos registros oficiais atende ao devido procedimento administrativo, sendo que a devolução da correspondência por mudança de endereço decorre de omissão do próprio autuado, não configurando irregularidade imputável à Administração.

4.

O instrumento público de procuração conferiu poderes amplos ao mandatário para representar o outorgante perante a SEMA, inclusive para protocolar requerimentos, receber documentos e praticar todos os atos necessários no âmbito administrativo. Tal outorga satisfaz os requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para a representação no processo sancionador ambiental.

5.

O comparecimento espontâneo do procurador regularmente constituído, com apresentação de defesa administrativa tempestiva, supre eventual irregularidade formal de citação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da regra segundo a qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

6.

A fase conciliatória prevista no art. 29 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 constitui faculdade do autuado, condicionada à manifestação de interesse no prazo legal. A apresentação imediata de defesa administrativa impugnando integralmente o auto de infração configura opção pela via contenciosa e evidencia desinteresse na composição.

7.

Inexistente demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, mostra-se incabível a declaração de nulidade do processo administrativo sancionador, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Incumbe ao administrado manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, não podendo imputar nulidade ao procedimento administrativo quando a notificação é encaminhada ao endereço constante dos registros oficiais.

2. A outorga de poderes amplos ao procurador para representação perante o órgão ambiental, com autorização para receber documentos e comunicações, legitima sua atuação no processo administrativo sancionador e supre eventual irregularidade formal de citação quando há efetivo exercício do contraditório.
3. A fase de conciliação ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.436/2022 constitui faculdade do autuado, cuja ausência não gera nulidade do procedimento quando não demonstrado prejuízo ao direito de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 15, 239, § 1º, 277, 282, § 1º, e 283, p.u.; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, § 4º, 24, 26, § 1º, 29 e 76.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STJ quanto ao princípio da instrumentalidade das formas e à inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Claudecy Oliveira Lemes
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consoante id. 340508878.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 341463399, o Agravante alega, em suma, que, não houve desídia na atualização do endereço cadastral, junto à Administração Pública, porquanto atualizado o endereço postal do Agravante, junto ao Portal SIGA da SEMA, sendo que houve envio da citação para o endereço errado pela própria SEMA.

Prossegue aduzindo que, “a ausência de citação pessoal não é um formalismo, mas o cerceamento de uma garantia fundamental que culminou na perda de uma chance e na exposição do Agravante a um risco patrimonial astronômico de aproximadamente 9 bilhões de reais devido à aplicação mecânica da reincidência prevista no art. 56 do Decreto Estadual 1.436/22”.

Afirma, no que tange ao instrumento de procuração, que, a decisão agravada incorre em erro ao interpretar extensivamente os poderes conferidos ao representante técnico, afirmando que a procuração seria "farta em conceder poderes especiais" e que poderes para "receber documentos" abrangeriam a capacidade de receber ciência da infração, tratando-se de interpretação subjetiva e contrária ao texto da lei.

Por fim, defende que, a decisão agravada falha ao não enfrentar adequadamente a supressão da fase obrigatória de conciliação ambiental, tratando a manifestação de interesse do autuado como um ônus exclusivo previsto no art. 29 do Decreto Estadual 1.436/22, ignorando a evolução legislativa ocorrida entre 2019 e 2023, período em que o estímulo à conciliação passou a ser um dever proativo e central da Administração Pública.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 350800894.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Claudecy Oliveira Lemes
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O Agravante sustenta que a citação foi nula porque o engenheiro florestal que apresentou defesa não possuía poderes específicos para receber citação. A tese não prospera.

Primeiro, porque a procuração pública juntada aos autos (fls. 73-74 do processo administrativo) confere poderes amplos e inequívocos ao mandatário para "representar o outorgante perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente", com autorização expressa para "protocolar, receber documentos, comunicações escritas" e "praticar todos e quaisquer atos" tanto "na esfera administrativa quanto judicial e em qualquer instância", nos termos do art. 40, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que assim dispõe:

[...]

Segundo, porque o próprio Agravante outorgou poderes ao profissional para atuar em seu nome perante a SEMA, o que torna contraditória a alegação posterior de desconhecimento do processo. O comparecimento espontâneo do procurador, munido de procuração válida, supriu eventuais irregularidades na citação postal.

Terceiro, porque houve efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa técnica foi apresentada, analisada e julgada pela autoridade administrativa. O Agravante não demonstra prejuízo concreto decorrente da forma como foi cientificado do processo. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas: não há nulidade sem prejuízo.

Quarto, e mais relevante, porque o Agravante tinha o dever de manter seu endereço atualizado nos cadastros da SEMA. A devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não pode ser imputada à Administração quando o próprio administrado deixou de comunicar sua mudança de endereço. O ônus de manter dados cadastrais atualizados é do autuado, especialmente quando proprietário de imóvel rural sujeito à fiscalização ambiental.

A jurisprudência consolidada orienta que o administrado não pode se beneficiar da própria desídia. Se o Agravante mudou de endereço sem comunicar o órgão ambiental, assume os riscos decorrentes dessa omissão.

Merece destaque especial a questão do endereço cadastral, pois ela é determinante para a solução da controvérsia.

O Agravante é proprietário rural e empresário, exercendo atividade econômica sujeita à regulação e fiscalização ambiental. Nessa condição, tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos competentes, especialmente a SEMA, que é o órgão executor da política ambiental no Estado.

A mudança de endereço sem comunicação ao órgão ambiental configura negligência do próprio administrado, que não pode, posteriormente, invocar essa circunstância como fundamento para anular processo administrativo no qual seu procurador constituído efetivamente exerceu defesa técnica.

O princípio da lealdade processual (art. 5º do CPC) impõe aos sujeitos processuais o dever de agir com boa-fé. Não é compatível com esse princípio a conduta de quem, após mudar de endereço sem comunicar o órgão fiscalizador, constitui procurador que apresenta defesa administrativa e, anos depois, vem ao Judiciário alegar nulidade da citação.

A responsabilidade pela atualização cadastral é do administrado. A Administração não pode ser penalizada por utilizar o endereço que constava em seus registros. Se a correspondência foi devolvida por "mudou-se", isso apenas demonstra que o Agravante deixou de cumprir seu dever de manter os dados atualizados.

Ademais, o Agravante sustenta que foi privado do direito à fase de conciliação prevista no Decreto Estadual 1.436/2022. O argumento não convence.

O art. 29 do referido decreto estabelece prazo de 20 dias para que o autuado "manifeste interesse em conciliar", sendo que a ausência de manifestação gera a presunção de desinteresse (§ 2º). No caso, houve apresentação de defesa administrativa, o que demonstra opção pela via contenciosa.

Além disso, o dever de "estimular" a conciliação não equivale a uma obrigação de oferecimento forçado quando o autuado já apresentou defesa técnica refutando a infração. A fase conciliatória pressupõe manifestação de interesse do administrado, o que não ocorreu no presente caso.

O Agravante não demonstra que teria aderido à conciliação caso tivesse sido expressamente notificado para tanto. Trata-se de alegação genérica, sem comprovação de prejuízo concreto. Não se pode presumir que haveria acordo apenas porque agora, anos depois, o Agravante questiona judicialmente a decisão administrativa. [...]

Evidencia-se que,

incumbe ao administrado o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos públicos junto aos quais exerce atividade econômica sujeita a licenciamento e fiscalização ambiental. O art. 26, § 1.º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 é expresso ao impor ao autuado, ao seu representante legal ou ao seu procurador a obrigação de manter atualizado o endereço eletrônico no sistema SIGA Responsabilização. A Administração expediu a notificação para o endereço constante em seus registros oficiais, procedimento que não encerra qualquer irregularidade. O retorno do aviso de recebimento com a informação "mudou-se" não configura falha do procedimento administrativo, mas consequência direta da negligência do próprio administrado, que alterou seu domicílio sem comunicar o órgão ambiental competente, a tempo.

A alegação de que o endereço correto constaria do portal SIGA/SEMA — e que a Administração deveria tê-lo consultado prioritariamente — não afasta esse raciocínio. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 prevê, no art. 24, que, frustrada a citação postal, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado. Dos autos, verifica-se que, após o retorno do AR com a anotação "mudou-se", a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos (SGPA) determinou, em 22.9.2022, nova citação por carta registrada com aviso de recebimento, dando ao autuado prazo para manifestar interesse em conciliar ou para apresentar defesa administrativa. O procedimento foi, portanto, observado
.

No tocante ao segundo ponto — ausência de poderes específicos para receber citação —, a análise do instrumento público de procuração lavrado em 11.10.2021 no 3.º Tabelionato de Notas de Rondonópolis-MT (fls. 73-74 do Processo Administrativo 004953/2022) revela outorga de poderes amplos e inequívocos ao engenheiro florestal Trajano Rodrigues da Silva para representar o outorgante perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SEMA, com autorização expressa para protocolar, receber documentos e comunicações escritas, fazer requerimentos e alegações, transigir, desistir, concordar, discordar, firmar compromissos e acordos, tanto na esfera administrativa quanto judicial e em qualquer instância, praticando todos e quaisquer atos ao bom e fiel desempenho do mandato.

A extensão dos poderes conferidos é incompatível com a tese de que o mandatário não estaria habilitado a receber ciência da infração e a apresentar defesa. O mandato específico para atuação perante a SEMA, com autorização para praticar todos os atos administrativos necessários — inclusive receber documentos e comunicações escritas —, supre, para o âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, a exigência do art. 22, § 4.º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, segundo o qual a citação pessoal do representante legal é válida desde que comprovada a legitimidade por instrumento de procuração com poderes específicos.

A referência do Agravante ao art. 105 do Código de Processo Civil — que exige cláusula expressa para que o advogado possa receber citação em juízo — não se aplica ao caso. Aquela norma diz respeito à procuração outorgada para a prática de atos por advogado perante o Poder Judiciário. O processo administrativo sancionador ambiental é regido por regras próprias, e a procuração pública examinada foi conferida especificamente para atuação perante a SEMA, com poderes explícitos para todos os atos administrativos pertinentes, o que satisfaz plenamente os requisitos do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

A corroborar esse entendimento, o próprio comportamento processual do Agravante contradiz a tese de desconhecimento. O mandatário por ele constituído apresentou defesa administrativa tempestiva, impugnou o mérito do auto de infração, e a defesa foi processada e julgada. O Agravante, portanto, exerceu o contraditório por meio de representante que ele mesmo escolheu e dotou de poderes. Pretender invalidar todo o procedimento, após o trânsito em julgado administrativo ocorrido em 28.2.2023, com fundamento na ausência de expressão literal que sequer é exigida pelo regramento aplicável, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear os sujeitos processuais (art. 5.º do Código de Processo Civil).

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 277 e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo por força do art. 15 do mesmo diploma, impõe que a validade dos atos seja aferida pelo alcance de sua finalidade, e não pelo rigorismo formal desprovido de substância. Nesse sentido, o art. 239, § 1.º, do Código de Processo Civil é expresso: o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação.

No caso em exame, o mandatário do Agravante compareceu espontaneamente ao processo administrativo, recebeu a ciência da infração, apresentou defesa técnica tempestiva, e essa defesa foi regularmente analisada e julgada. O contraditório e a ampla defesa foram efetivamente exercidos. Não há, portanto, prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade.

A tese de que o engenheiro teria optado por não interpor recurso administrativo — privando o Agravante de exercer pessoalmente essa faculdade — não afasta a conclusão. O mandatário foi regularmente constituído com poderes amplos para praticar todos os atos necessários, inclusive transigir e desistir. A estratégia defensiva adotada pelo representante escolhido pelo próprio Agravante não se confunde com cerceamento de defesa imputável à Administração. O risco inerente à escolha do representante é suportado por quem o constituiu.

Outrossim, a publicação da decisão administrativa no Diário Oficial na pessoa do procurador regularmente constituído nos autos é procedimento amparado no art. 76 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e não acarreta qualquer nulidade, pois o mandatário detinha poderes para receber todas as comunicações pertinentes ao processo.

O Agravante sustenta, em outra vertente, que a SEMA teria suprimido a fase obrigatória de conciliação ambiental prevista no art. 29 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o que contaminaria todo o procedimento de nulidade absoluta.

A argumentação não se sustenta. O art. 29 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 confere ao autuado o prazo de vinte dias, após a citação, para manifestar interesse em conciliar, estabelecendo expressamente, em seu § 2.º, que a ausência de manifestação importa presunção de desinteresse. Trata-se de faculdade conferida ao administrado, e não de imposição estatal de realização compulsória de audiência independentemente da vontade do autuado.

No caso concreto, o procurador regularmente constituído, ao invés de manifestar interesse em conciliar no prazo legalmente previsto, optou por apresentar, de imediato, defesa administrativa com impugnação integral do mérito do auto de infração. Essa conduta configura, nos termos do próprio regramento aplicável, renúncia tácita ao direito de conciliar. Quem ingressa na relação processual administrativa sustentando a nulidade do auto de infração e requerendo sua anulação total adota postura logicamente incompatível com o ânimo de composição que pressupõe a conciliação.

A invocação do art. 3.º do Decreto Estadual n. 1.436/2022 — que estabelece dever de a Administração estimular a conciliação — não conduz a resultado diverso. O dispositivo enuncia diretriz de política administrativa, e não obrigação de oferecer conciliação a autuado que já manifestou, pelos próprios atos, total recusa à composição. Exigir que a Administração sobrestasse a defesa já apresentada para, retroativamente, indagar sobre interesse conciliatório representaria apego a formalismo destituído de qualquer utilidade prática.

Ademais, o § 5.º do art. 29 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, com a redação acrescida pelo Decreto n. 1.289/2025, permite que o pedido de conciliação seja realizado nas demais fases processuais, antes da emissão da decisão administrativa definitiva. Esse dispositivo demonstra que a ausência de conciliação na fase inicial não acarreta nulidade insanável do procedimento, sendo possível a composição em momentos posteriores. No caso, o processo já transitou em julgado na via administrativa em 28.2.2023, circunstância que afasta qualquer utilidade prática na discussão sobre a fase conciliatória.

Não se demonstra, portanto, qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do Agravante decorrente da ausência de conciliação formal. Aplica-se, uma vez mais, o princípio positivado no art. 282, § 1.º, do Código de Processo Civil: não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026